Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-63.2025.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000463-63.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GILDEON SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA PELO JUIZ
A QUO
. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DIANTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO
IN JUDICANDO
DO MAGISTRADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROVOCADO PELA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO REMOTA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, insurgindo-se contra a decisão que relaxou a prisão preventiva do recorrido, nos autos de ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Alegação ministerial de existência de fundamentos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, dada a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida.

3. Sustentada a ocorrência de erro do Magistrado a quo, que revogou a custódia sem a devida análise dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Exame da responsabilidade institucional do Ministério Público pelo excesso de prazo, decorrente de reiteradas ausências injustificadas às audiências, prejudicando o encerramento da instrução processual.

III. Razões de decidir

5. Inexistência de error
in judicando
, tendo em vista que a decisão de primeiro grau considerou acertadamente a ausência de causa imputável à defesa pelo atraso na finalização do feito, determinando o relaxamento da prisão nos termos do art. 5º, inciso LXV, da CF.

6. Reconhecimento de que a atuação do Ministério Público, embora formalmente justificada, não exime a responsabilidade institucional pelo andamento regular do processo, especialmente diante da possibilidade de atuação remota para assegurar a realização das audiências designadas.

7. Violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da presunção de inocência, caso mantida a custódia em razão do atraso não imputável à defesa.
8. Correta a decisão que, reconhecendo o excesso de prazo não causado pelo acusado, determinou a concessão de liberdade provisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e, no mérito, seu desprovimento, mantendo-se a decisão que relaxou a prisão preventiva.

A C Ó R D Ã O

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito,
nº.
8000463-63.2025.8.05.0113
, da comarca de ITABUNA/BA,
sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido,
GILDEON SILVA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Salvador, .